Tribunal: TJDFT
Processo: 0702358-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ENTREGA DE CNH FÍSICA. PRESUNÇÃO DE UTILIZAÇÃO DA CARTEIRA DE MOTORISTA DIGITAL. RISCO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Decorridos mais de 1 (um) ano e 7 (sete) meses da entrega da CNH em juízo, por força da suspensão do direito de dirigir do agravado, a submissão a um novo período de suspensão acarretaria constrangimento ilegal, ante a mera suposição de que ele se utilizou, ilegalmente, da carteira de motorista digital para conduzir veículo automotor.

2. Ainda que se constate que houve omissão ou equívoco cartorário ante o não cumprimento da ordem judicial de ofício ao Detran, não se pode presumir a utilização da carteira digital e nem expor o agravado a novo período de suspensão do direito dirigir, por risco de se incorrer em constrangimento ilegal.

3. Recurso conhecido e desprovido.